Tribunal: TJMT
Processo: 0003059-45.2014.8.11.0059
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003059-45.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ DONIZETE DA SILVA - CPF: 137.845.521-53 (APELADO), DEUSELIA FREITAS DA SILVA - CPF: 000.490.661-61 (APELADO), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. IRREGULARIDADE NA INTERRUPÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em 2014, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento na prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o prazo prescricional de três anos, previsto para a execução da cédula de crédito rural, foi corretamente aplicado;

(ii) saber se a citação válida da devedora solidária ocorrida em 2019 teria o condão de interromper o prazo prescricional;

(iii) saber se houve inércia injustificada do exequente entre 2014 e 2016, especialmente após a tentativa frustrada de citação do executado falecido;

(iv) saber se a Súmula 106 do STJ é aplicável à hipótese em que a demora decorre de omissão da parte autora.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito rural é trienal, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 e art. 70 do Decreto nº 57.663/1966.

4. A ação foi ajuizada em 06/08/2014 e a citação da única parte válida, a executada, ocorreu apenas em 04/04/2019, quando o prazo prescricional já havia se esgotado desde 20/11/2016.

5. A primeira tentativa de citação do executado deu-se em novembro de 2014, e a parte autora permaneceu inerte por dois anos, sem providenciar a citação do espólio ou buscar novas diligências.

6. A interrupção da prescrição exige citação dentro do prazo legal (art. 240, §2º, do CPC), não se aplicando a Súmula 106 do STJ quando a demora decorre da inércia da parte, e não de entraves do Poder Judiciário.

7. A alegação de que a citação da coexecutada interromperia a prescrição de ambos os devedores solidários não subsiste quando realizada após a consumação do prazo prescricional. A citação tardia não revigora prescrição consumada

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A execução de cédula de crédito rural está sujeita ao prazo prescricional de três anos, contados do vencimento da dívida. 2. A citação válida realizada após o escoamento do prazo prescricional não tem efeito interruptivo, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a inércia é imputável à parte exequente.”

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 240, §2º, e 921, §4º; CC, art. 206, §3º, VIII; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13/03/2023; TJMT, N.U 0000935-03.2015.8.11.0044, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. nº 0003059-45.2014.8.11.0059), ajuizada pela apelante contra LUIZ DONIZETE DA SILVA e DEUSELIA FREITAS DA SILVA, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

No recurso, a Apelante alega inexistência de prescrição intercorrente, sustentando a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, aplicação da Súmula 106 do STJ, ausência de inércia do exequente e interrupção da prescrição pela citação da devedora solidária.

Pede o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente.

Não há contrarrazões ou parecer ministerial nos autos analisados.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela apelante contra LUIZ DONIZETE DA SILVA e DEUSELIA FREITAS DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo com resolução de mérito (cf. id. nº 273646361).

Extrai-se da inicial que BANCO BRADESCO S.A. ajuizou a presente demanda em desfavor de LUIZ DONIZETE DA SILVA e DEUSELIA FREITAS DA SILVA, requerendo a execução de Cédula de Crédito Rural. (cf. Id. nº 273645933- Página 26)

Devidamente processado o feito, após múltiplas tentativas de citação, o executado LUIZ veio a óbito, sendo posteriormente citada apenas a executada DEUSELIA em 04/04/2019, que apresentou embargos à execução.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“A prescrição intercorrente ocorre nos casos em que há inércia injustificada da parte exequente em adotar as providências necessárias ao prosseguimento do feito e na ausência de diligências eficazes para viabilizar a citação dos executados, configurando-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em análise, embora tenham sido requeridas e realizadas diversas diligências nos endereços indicados pela exequente, as tentativas de citação dos executados foram infrutíferas, e não se obteve êxito em citá-los antes do transcurso do prazo prescricional de 03 anos, aplicável às cédulas de crédito rural, conforme os artigos 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e 70 do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A jurisprudência consolidada estabelece que a simples propositura da ação e a realização de diligências que não resultem na citação válida não constituem causas interruptivas do prazo prescricional:

No caso em tela, verifica-se que:

a) A ação foi proposta em 06/08/2014, mas a parte exequente não promoveu a citação válida dos executados dentro do prazo prescricional de 03 anos.

b) A executada DEUSELIA foi citada apenas em 04/04/2019, quando o prazo prescricional já estava superado.

c) Com relação ao falecimento do executado LUIZ DONIZETE DA SILVA, a parte exequente não adotou diligências eficazes para promover a regularização do polo passivo, como a habilitação do espólio ou herdeiros, mesmo após ser intimada para tanto.

Considerando esses elementos, resta configurada a inércia injustificada da parte exequente e a ausência de diligências eficazes para viabilizar a citação dos executados dentro do prazo prescricional. Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a prescrição intercorrente e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com o desfecho dado à lide, BANCO BRADESCO S.A. interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito rural, considerando a aplicação temporal da Lei 14.195/2021, a caracterização de inércia do exequente, os efeitos da citação de devedor solidário e a incidência da Súmula 106 do STJ.

DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente, importante diferenciar a prescrição intercorrente da prescrição direta: A prescrição direta ocorre quando o prazo prescricional da ação não é interrompido com a citação válida, enquanto a prescrição intercorrente, ocorre durante a tramitação do processo, quando há paralisação da ação pelo prazo prescricional devido à inércia injustificada do autor.

Como sabido, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”.

Nesse sentido, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

“Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Uma vez estabelecido o prazo prescricional aplicável à ação, torna-se essencial determinar o marco inicial da contagem para cada uma das modalidades de prescrição.

No caso da prescrição direta, o prazo prescricional tem início a partir do vencimento da última parcela do contrato, independentemente de eventual vencimento antecipado da dívida.

Vejamos a jurisprudência de caso semelhante:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO EX OFFICIO. REFORMA DA SENTENÇA. (...)

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (...) (ii) verificar qual o prazo prescricional aplicável à execução fundada em cédula de crédito rural, bem como seu termo inicial de contagem.

III. Razões de decidir (...)

5. Ao crédito rural aplica-se a legislação específica, sendo que o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título, conforme art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

6. No caso concreto, a última parcela da cédula rural venceu em 30/06/2012 e a execução foi ajuizada em 23/06/2015, dentro do prazo prescricional trienal.

IV. Dispositivo e tese (...)

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66. 2. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que continua sendo a data do vencimento da última parcela."

(...) (N.U 1000659-16.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025))”

Por sua vez, a prescrição intercorrente começa a fluir após o transcurso do prazo de suspensão da execução por um ano, conforme previsto no art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"§4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo."

É perceptível que a prescrição intercorrente pressupõe que o processo já esteja em regular tramitação, com citação válida realizada dentro do prazo prescricional, sendo que a paralisação posterior por período superior ao prazo prescricional é que ocasiona a extinção do feito, situação processual não observada no presente caso.

Por sua vez, a prescrição direta ocorre quando o prazo prescricional se esgota antes mesmo da realização da citação válida, impedindo que o processo produza seus efeitos interruptivos.

Sobre a citação regular e a interrupção da prescrição direta, prescreve esse Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – DILIGÊNCIAS INÓCUAS – PERPETUAÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DEVIDA A CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes

2. A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2º do art. 240 do CC.

3. Não efetivada a citação tradicional, não tendo o credor realizado a citação por edital no prazo prescricional, vê-se que transcorreu sem interrupção da prescrição o prazo.

(N.U 0000935-03.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)” (grifo nosso)

Assim, embora o magistrado de primeiro grau tenha fundamentado sua decisão no reconhecimento da prescrição intercorrente, a análise dos autos revela que o caso em exame configura, na verdade, hipótese de prescrição direta, e não intercorrente, como se passa a demonstrar.

Pois bem.

Analisando o conjunto processual, verifica-se que o vencimento da parcela única ocorreu em 19/11/2013 (cf. Id. nº 273645933 – Página 44), iniciando-se a contagem do prazo de 03 anos, que se encerrou em 20/11/2016.

A citação do executado ocorreu apenas em 08/04/2019 (cf. Id. nº 273645934 – Página 48), portanto, alcançada pela prescrição direta.

É fundamental destacar que não houve qualquer causa suspensiva do prazo prescricional, tampouco se pode atribuir ao Poder Judiciário a morosidade na citação do executado, sendo, portanto, inaplicável a súmula 106 do STJ no presente caso.

Diferentemente do sustentado pelo apelante, a análise detalhada dos autos revela inércia injustificada e reiterada do exequente em diversos momentos processuais críticos. A ação de execução foi distribuída em 06 de agosto de 2014, sendo que a primeira tentativa de citação dos executados resultou infrutífera, conforme certificado em 25 de novembro de 2014 (cf. Id. nº 47308928 - Pág. 59).

Após esta primeira tentativa malograda, o exequente foi devidamente intimado para se manifestar sobre a tentativa infrutífera e indicar providências para dar prosseguimento ao feito (cf. Id. nº 273645933 - Pág. 62). Contudo, manteve-se absolutamente silente por aproximadamente dois anos, caracterizando período de inércia que se estendeu de novembro de 2014 a novembro de 2016, sem adotar qualquer providência para localização dos executados ou viabilização da citação.

Durante este período crítico de aproximadamente 24 meses, o exequente não requereu citação por edital, não solicitou diligências complementares junto a órgãos de proteção ao crédito, não forneceu endereços alternativos dos devedores, nem tampouco demonstrou qualquer iniciativa para impulsionar o processo. Tal conduta configura flagrante desídia processual, especialmente grave quando considerado que o prazo prescricional de três anos já estava em curso desde a distribuição da ação em 2014.

Somente após quase três anos de inércia, em 16 de novembro de 2017, o exequente finalmente se manifestou nos autos requerendo nova tentativa de citação (cf. Id. nº 273645934 - Pág. 6). Todavia, esta segunda diligência também resultou infrutífera, conforme certificado em 23 de outubro de 2017 (cf. Id. nº 273645934 - Pág. 12).

A citação efetiva ocorreu apenas em 04 de abril de 2019, quando foi citada exclusivamente a executada DEUSELIA (cf. Id. nº 273645934 - Pág. 48), momento em que a prescrição trienal já havia se consumado.

O apelante sustenta que a citação de DEUSELIA em abril de 2019 teria interrompido a prescrição quanto a ambos os devedores, com fundamento no artigo 204, parágrafo primeiro, do Código Civil, que dispõe sobre os efeitos da interrupção da prescrição entre devedores solidários. Contudo, tal argumento não prospera quando submetido ao crivo da análise jurídica adequada, uma vez que a citação ocorreu após o transcurso completo do prazo prescricional.

A eficácia interruptiva da citação de devedor solidário pressupõe necessariamente que a prescrição ainda esteja em curso no momento da citação. Não se pode admitir que a citação de um devedor solidário tenha o condão de ressuscitar prescrição já consumada, uma vez que a interrupção pressupõe a existência de um prazo prescricional em andamento. Admitir-se o contrário implicaria subversão completa do instituto da prescrição e violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

A jurisprudência tem sido clara no sentido de que não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de dez dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil combinado com o artigo 240, parágrafos primeiro e segundo, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o prazo prescricional de três anos esgotou-se em novembro de 2016, sendo que a citação de DEUSELIA somente ocorreu em abril de 2019, quando a prescrição já estava consumada há mais de dois anos.

Como bem observado em precedente desta Corte sobre situação análoga:

“E M E N T A ;APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – NULIDADE DA CITAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE – MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRESCRIÇÃO DIRETA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRANSCURSO DO LAPSO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO – DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Uma vez que não ocorreu a citação válida em tempo hábil, o despacho que a determinou perde sua eficácia interruptiva, não afetando o curso da prescrição. A interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação se o autor promover a citação no prazo e na forma da lei, conforme o art. 240, § 2º, do CPC.

A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a demora na citação não pode ser imputada a falhas nos serviços judiciários. A responsabilidade pelo sucesso da citação recai sobre a parte exequente, que deve diligenciar para assegurar a interrupção da prescrição.

(...)

(N.U 0000343-73.2007.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)”

Desse modo, a inércia prolongada do exequente configura evidente descumprimento do ônus de impulsionar o processo, bem como violação do dever de lealdade processual. Tal comportamento processual inadequado não pode ser premiado com a aplicação de institutos protetivos como a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que pressupõe diligência da parte interessada.

Verifica-se, portanto, que o prazo prescricional de três anos se esgotou durante o período de inércia do exequente, entre 2013 e 2016, quando a citação ainda não havia sido efetivada. A posterior citação de DEUSELIA em 2019 ocorreu após o transcurso do prazo prescricional, sendo juridicamente ineficaz para interromper prescrição já consumada, uma vez que a interrupção pressupõe que o prazo prescricional ainda esteja em curso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo inalterada a respeitável sentença proferida pelo Juízo singular que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025